Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-18.2025.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000191-18.2025.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALCIONE DE JESUS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JURACY SILVA VARGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl. TRÁFICO DE DROGAS e associação para o tráfico de drogas (ARTs. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO RESPECTIVAMENTE AOS APELANTES WELLINGTON MARINHO SANTOS E ALCIONE DE JESUS DE OLIVEIRA.

Preliminares:
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL.
Nulidade por AUSÊNCIA DE FOTOGRAFIA
DOs FLAGRAnteados.
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. Ausência de NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE CARÁTER COGENTE DESSA NORMA. LAUDO OFICIAL DE LESÕES CORPORAIS DOs recorrentes. INEXISTÊNCIA DE LESÕES.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA POLICIAL. Meras alegações SEM EMBASAMENTO. AGRESSÕES que, se ocorreram, NÃO INFLUENCIARAM NA PRODUÇÃO DA PROVA. Ausência de prejuízo comprovada.
Confissão extrajudicial. Coação não demonstrada. Acusados assistidos por advogados no interrogatório policial.
REVISTA PESSOAL da recorrente ALCIONE DE JESUS DE OLIVEIRA
.
ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA NA LOCALIDADE EM QUE OCORRIA A OPERAÇÃO POLICIAL. ACUSADA FLAGRADA PORTANDO DROGAS EM BOLSA. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.
NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE.

ACUSADO na POSSE DAS DROGAS APREENDIDAS.
VIOLAção DO DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.

PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE DROGAS NO LOCAL. DILIGÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DO FATO. INGRESSO AUTORIZADO PELA IRMÃ DO RÉU. FUGA DE COMPARSA PELOS FUNDOS DA CASA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FLAGRANTE PROT
R
AÍDO NO TEMPO. LEGALIDADE DAS PROVAS.
Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Narrativas harmônicas e coerentes.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos. Narrativas harmônicas e coerentes.
Meio idôneo de prova.
UTILIZAÇÃO DE DUAS CASAS PARA O DEPÓSITO E COMÉRCIO DE DROGAS. ACUSADOS QUE ATUAVAM EM CONJUNTO COM O RÉU QUE EMPREENDEU FUGA. EVIDENCIADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO. ATUAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO, rejeição das preliminares E IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO, preliminares rechaçadas E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por WELLINGTON MARINHO SANTOS e ALCIONE DE JESUS DE OLIVEIRA contra a sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Itarantim, Dr. Murillo David Brito, que os condenou como incursos nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. Ao Apelante Wellington Marinho Santos foi imposta a pena definitiva de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.387 (mil trezentos e oitenta e sete) dias-multa, sendo-lhe mantida a prisão preventiva. À Apelante Alcione de Jesus de Oliveira foi fixada a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 970 (novecentos e setenta) dias-multa, sendo-lhe revogada a prisão preventiva e aplicadas medidas cautelares diversas.

2. Da peça acusatória, em síntese, extrai-se que, no dia 05 de fevereiro de 2025, por volta das 17h, na Rua João Faustino, Bairro Cajazeiras, no Município de Itarantim, Bahia, os denunciados, juntamente com um terceiro indivíduo foragido, teriam se associado para a prática do crime de tráfico de drogas. Narra a denúncia que, no contexto dessa associação, os acusados mantinham em depósito, para fins de comercialização, diversas substâncias entorpecentes em dois imóveis distintos. No primeiro endereço, na Rua João Faustino, foram apreendidos 15 (quinze) papelotes de Cannabis Sativa ("maconha"), 04 (quatro) "cocadas" grandes de maconha, 20 (vinte) papelotes grandes de cocaína e 20 (vinte) pinos de cocaína. Em um segundo imóvel, localizado na Avenida Josefa Souza, Bairro Anedilha de Carvalho, o qual seria uma casa alugada pelo grupo, foram encontrados mais 22 (vinte e dois) papelotes de cocaína, 14 (quatorze) "cocadas" de maconha e 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, além de diversas embalagens plásticas, aparelhos celulares e dinheiro em espécie, materiais que indicariam a destinação mercantil das substâncias.

3.
PRELIMINARES DE NULIDADE.
REJEITADAS.

4.
VIOLÊNCIA POLICIAL.
No que concerne ao registro fotográfico das lesões, a Recomendação nº 62 do CNJ, trata-se de uma mera recomendação, de modo que a sua inobservância não é capaz de acarretar a nulidade do ato praticado.

5. Ademais, em que pese a alegação defensiva, observa-se que os laudos de lesões corporais não apontam qualquer sinal de violências sofrida pelos recorrentes (id's 493658578 e 493658589 do IP nº 8000189-48.2025.8.05.0130). Consta, ainda, nos laudos que os periciandos reportaram não terem sofrido agressões físicas.
Portanto, é infundada a tese defensiva, eis que a mera alegação de que houve agressão física por parte dos policiais militares, sem qualquer embasamento, não enseja o reconhecimento da ilicitude das provas.

6. Segue a mesma sorte, a alegação de nulidade das confissões extrajudicial, isto porque, os réus estavam assistido por advogado no interrogatório policial, o que dissipa a tese de que os recorrentes sofreram coação policial. Além disso, não há elementos probatórios que ratifiquem a alegação de que os acusados assinaram seus depoimentos policiais sob coação, sem leitura prévia. Não há que se falar em nulidade de provas com esteio no excesso policial, porquanto a alegação completamente isolada dos demais elementos probatórios não tem o condão de inquinar as provas.

7.
BUSCA PESSOAL.
Com relação à revista pessoal realizada na acusada Alcione, o que se extrai dos depoimentos policiais, é que a acusada se aproximou do local onde a operação estava em andamento, na posse de uma bolsa, sem demonstrar intimidação com a presença dos policiais, o que chamou a atenção dos agentes e os fez proceder a abordagem, levando-os a encontrar drogas na mencionada bolsa. Dessa forma, a atitude da acusada de se aproximar da casa, portando uma bolsa normalmente, sem se intimidar com a intensa movimentação policial, constitui fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal.

8.
VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
Saliente-se que o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) tem natureza permanente e, deste modo, o flagrante é protraído no tempo, sendo possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a prática criminosa. Da prova testemunha aflora que a irmã de Wellington, que também se encontrava na casa, franqueou a entrada dos agentes à residência. Durante a diligência, os policiais, ainda, apontaram que um homem pulou o muro em fuga, sendo, posteriormente identificado como Robson (corréu). Também ressai que o delegado, que conduziu a diligência, reuniu a equipe, com intuito de averiguar informações acerca do comércio de entorpecentes no local.

9.
Não obstante a tese defensiva, mostra-se regular o ingresso dos policiais da residência, pois o conjunto probatório revela que havia informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas no endereço, a irmã do acusado autorizou, bem como a fuga de Robson pelos fundos da casa, contexto que denota situação de flagrante delito apta a justificar o acesso sem mandado judicial.

10
.
TESE ABSOLUTÓRIA.
INACOLHIMENTO.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer mácula nos depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão em flagrante, constituindo meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, uma vez consentâneos com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Eventuais inconsistências dizem respeito a questões periféricas, o que, em razão da dinâmica de uma operação policial e diante número de ocorrências atendidas no dia a dia de um policial, pode levar a imprecisões em seus depoimentos, no entanto, nada que comprometa a essência dos fatos.

11. Com relação ao crime de tráfico, não há dúvidas de que o Wellington mantinha drogas em seu domicílio, local onde foi preso e apreendidas parcelas das drogas relacionadas nos autos, assim como, foram apreendidas mais drogas na bolsa, que estava na possa de Alcione, e na sua residência.

12. Além disso, as provas demonstram que os recorrentes se associaram, de forma estável e permanente, com Robson, que veio de outra cidade com o fim de integrar o grupo para praticar o crime de tráfico de drogas. Também se evidenciou que o grupo tinha um funcionamento organizado, com a utilização de duas residências – a casa de Wellington na Rua João Faustino, onde foi realizada a incursão policial e encontrada quantia de maconha e cocaína, e a casa alugada para Alcione no bairro Anedilha, onde foram apreendidas drogas da mesma natureza.

13. Desse modo, o arcabouço probatório demonstra suficientemente a prática de ambos os delitos, evidenciando-se de forma contundente a formação de parceria estável entre Robson, Wellington e Alcione; a divisão organizada de funções e locais, onde foram encontradas as drogas destinadas à comercialização, o que transcende atos isolados de coautoria.

14. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(id 93027477), subscrito pelo Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, no sentido de conhecer, rechaçar as preliminares e negar provimento ao Apelo.

RECURSO CONHECIDO, preliminares rechaçadas E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000191-18.2025.8.05.0130, provenientes da Comarca de
Itarantim
, em que figuram, como Apelantes,
ALCIONE DE JESUS DE OLIVEIRA e WELLINGTON MARINHO SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER, REJEITAR AS
PRELIMINARES

e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo os termos da sentença
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06